Tribunal: TJBA
Processo: 8020386-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020386-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: FLORISVALDO DE JESUS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITORIA DA CONQUISTA VARA DO JURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ART. 121, §2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA MODALIDADE TENTADA)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISUM
QUE ADEQUADAMENTE TROUXE OS REQUISITOS DA PRISÃO ALINHADOS AO CASO CONCRETO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1. De acordo com a exordial acusatória, no dia 01 de outubro de 2024, por volta das 16:10 horas, em via pública, o paciente, juntamente com outras duas pessoas, tentou ceifar a vida da vítima Caio Silva Santos.

Segundo a exordial, a vítima havia saído de casa, em sua bicicleta, quando foi surpreendida pelo paciente, o qual estava junto com o adolescente E. V. B. S. S em uma motocicleta. Nesta oportunidade, o adolescente desceu da moto e desferiu diversos tiros contra o ofendido, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante de tal conduta, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o qual encontra-se com mandado de prisão pendente de cumprimento, diante da ausência de fundamentação da decisão constritiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

4. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX
1
, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. Ao contrário do que fora suscitado pela impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente.

5. Constata-se, a partir do dos elementos reunidos nos autos, a
presença de indícios de materialidade delitiva e de autoria
, além da
aparente necessidade da segregação cautelar
, então decretada com base na
suposta necessidade de garantia da ordem pública
. No que concerne à materialidade, depreende-se do Laudo de Exame de Lesões Corporais (id 422824471 do processo nº 8000730-37.2025.8.05.0274) que o ofendido fora atingido por instrumento perfurocontundente e sofreu as seguintes lesões: “
cicatriz hipertrófica e hipererômica medindo 8,0 em em hipocôndrio direito; atadura de crepom envolvendo mão esquerda; ausência da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo; cicatrizes hipererômicas ovóides múltiplos medindo 1,2 em de diâmetro aproximado em coxas, antebraço esquerdo e braço direito
”. Já os indícios da autoria podem ser extraídos pelas declarações do ofendido e pelo interrogatório do próprio paciente que confessou o crime quando ouvido em Delegacia.

6. Quanto ao
periculum libertatis,
necessária a prisão, a fim de garantir a ordem pública. Na situação examinada, observa-se dos elementos indiciários, além da possível atuação do paciente como coautor do homicídio tentado, o eventual envolvimento do paciente com atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes da região, os quais são fatos que podem ser considerados como indicativos do risco à ordem pública e da necessidade de acautelar a ação penal como medida extrema, no caso a prisão preventiva.

7. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8020386-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
FLORISVALDO DE JESUS SILVA E MANUELA OLIVEIRA MEIRA
e

como paciente
KAILE MATEUS DOS SANTOS NOVAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

1
Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.